Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-61.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004641-61.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.145.641-43 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO), R. F. P. D. S. (APELADO), ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.145.641-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI PEDIÁTRICA –
INSURGÊNCIA RECURSAL LIMITADA À EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.o 421, STJ
––

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, nos termos da Súmula n.o 421, do STJ e da Emenda Constitucional n.o 80/2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1004641-61.2021.8.11.0045

APELANTE (S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO (S): R. F. P. D. S.

R e l a t ó r i o.

Egrégia Câmara.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
” ajuizada por Raikkonen Franklin Pereira dos Santos, por meio da Defensoria Pública, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Lucas Do Rio Verde, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por R. F. P. S., representado por sua genitora Andressa Pereira dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde, por meio da qual pleiteia o fornecimento de insumos e a realização de procedimento cirúrgico.

Narra, em síntese, que foi internado no hospital São Lucas com indicação de meningoencefalite e pneumonia broncoaspirativa e que necessita de UTI pediátrica.

Narra, ainda, que a solicitação médica foi inserida no sistema SISREG II, na data de 05/07/2021, às 08h14, e que permanece internado com quadro infeccioso grave, com risco iminente de descompensação, evoluindo para óbito ou sequelas graves.

Por fim, relata que os documentos médicos acostados aos autos evidenciam a necessidade da UTI pediátrica, vez que essencial à manutenção de sua vida, não possuindo os genitores da infante condições financeiras de custear seu tratamento.

Dessa maneira, requereu a concessão de tutela de urgência para efetivação do atendimento médico necessário, sendo ao final confirmada em sentença.

Com a inicial vieram os documentos que entendeu pertinentes.

A tutela de urgência foi concedida e determinada a citação dos requeridos (Id. 59828481).

O Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca declinou da competência para esta unidade jurisdicional (Id. 59901701).

O Município de Lucas do Rio Verde informou o cumprimento da tutela de urgência (Id. 60002115).

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou resposta à inicial e arguiu, preliminarmente, ausência de interesse processual e pugnou pela improcedência dos pedidos formulados (Id. 60265951).

O Município de Lucas do Rio Verde apresentou resposta à inicial e arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade de realização de procedimentos médicos é apenas do Estado, sendo seu papel o atendimento básico da saúde, procedendo apenas aos atendimentos de baixa complexidade, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial (Id. 63113467).

O requerente impugnou as respostas à inicial (Id. 64071484).

Intimado, o Ministério Público manifestou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 65374957)

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pretende o requerente a condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde na obrigação de fazer consistente em assegurar-lhe a disponibilização de UTI pediátrica, conforme prescrição médica.

Primeiramente, quanto às questões preliminares arguidas pelos requeridos, não há que se falar em ausência de interesse de agir ou em sua ilegitimidade passiva em ações cujo objeto é a realização de procedimento cirúrgico, vez que compete ao Estado e Município réus, no âmbito de seu território, avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde, incumbindo-lhe zelar pela saúde dos necessitados, sendo manifesta a legitimidade para a causa, estabelecendo a Lei no 8.080/90 que as ações e os serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde serão realizadas de forma descentralizada, com o exercício da sua direção, no âmbito estadual, pela Secretaria de Saúde ou por órgão equivalente (artigo 7o, inciso IX, e artigo 9o, inciso II da Lei no 8.080/90).

Ademais, é entendimento pacífico que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6o, elenca, dentre os direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção.

O direito à saúde configura direito fundamental de segunda geração, o que exige do Estado, no âmbito federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações positivas.

Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da própria existência do Estado Democrático de Direito.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, conforme as seguintes ementas:

“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DISPONIBILIZAÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA — UTI PEDIÁTRICA — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a disponibilização de unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica, imprescindível ao tratamento de criança acometida de insuficiência respiratória aguda, em razão de pneumonia.
Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recursos não providos. (N.U 0012046-32.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021) “ (grifei e negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VAGA EM UTI PEDIÁTRICA - PACIENTE APRESENTA QUADRO GRAVÍSSIMO DE BRONQUIOLITE E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro.
Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Comprovada a hipossuficiência da paciente e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença. Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC. (N.U 0014075-94.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) “ (grifei e negritei)

Destarte, da forma que se apresenta a situação, em que restou sobejamente evidenciado que a autora se encontra acometida de doença que pode catalisar intensas/graves consequências à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é medida que se impõe.

Friso, ainda, que o Município de Lucas do Rio Verde e Estado de Mato Grosso, como um dos vértices que compõe a universalidade do sistema de saúde, tem a obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde de Raikkonen Franklin Pereira dos Santos, sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente burocráticos e orçamentários.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, solidariamente, procedam à transferência do paciente Raikkonen Franklin Pereira dos Santos, via UTI, para unidade hospitalar indicada, insumos e tratamento adequado, se necessário, conforme prescrição médica.

Por consequência,
julgo extinto o processo
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a tutela de urgência concedida nos autos.

Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3o, inciso II, CPC).

Sem custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da lei no 7.603/2001.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

Lucas do Rio Verde, 7 de outubro de 2021.

Alethea Assunção Santos

Juíza de Direito
”.

É relatado na exordial que a parte demandante possui 08 (oito) anos de idade e deu entrada no pronto-socorro, no dia 05.07.021, apresentando diversos sintomas que sugerem o quadro clínico de
MENINGOENCEFALITE e PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA,
necessitando, com urgência, de uma vaga na Unidade de Terapia Intensiva/UTI pediátrica.

Narra, ainda, que apesar da solicitação médica inserida no sistema

SISREG III, o menor, até aquela data, não havia conseguido o leito adequado para o seu tratamento.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida (ID.

125879187).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso argumentou, preliminarmente, ausência de interesse de agir e, no mérito, que a ação afronta aos princípios orçamentários, bem como da reserva do possível e da isonomia, consoante peça encartada no ID.125879211.

Por sua vez, o ente municipal, no ID. 125879215, aduziu ilegitimidade passiva. No mérito, alegou violação aos princípios orçamentários, assim como da proporcionalidade e razoabilidade. Na oportunidade, pleiteou, também, o direcionamento do cumprimento da determinação judicial de acordo com a responsabilidade dividida entre os entes da federação.

Impugnação juntada no ID. 125879221.

Os autos foram submetidos ao Ministério Público (ID.

125879223), que entendeu pela procedência da demanda.

Sobreveio a sentença de ID. 125879225, sem condenação em custas, mas arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da Defensoria Pública.

Dessa sentença
, interposto, tempestivamente, conforme certidão de ID.

125880651, pela parte promovida, ora apelante,
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT,
RECURSO

DE APELAÇÃO
,
pugnando pela exclusão da referida verba sucumbencial.

A parte apelada apresenta contrarrazões, nas quais manifesta-se pela manutenção do
decisum
(ID.

125880662
).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, no qual opina pelo provimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara.

No caso sob apreciação, conforme relatado,

o MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, MT, interpôs recurso de apelação (ID. 125879230), pugnando pela exclusão dos honorários arbitrados em prol da Defensoria Púbica.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que assiste razão à parte recorrente, porquanto descabido o pagamento da referida verba sucumbencial.

A Defensoria Pública é um órgão estatal, remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso;

(...)”.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).”

O Poder Público já remunera os defensores para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação na verba honorária importaria em ônus à coletividade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO NÃO PROVIDO. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

(N.U 1027707-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022)”.

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.É indevida a condenação em honorários advocatícios, quando a pessoa jurídica é integrante da mesma Fazenda Pública.

4.Agravo interno desprovido.

(N.U 1016248-40.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).”

Outrossim, a Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação de valores em proveito da defensoria,
quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence
:

“Súmula 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso do Município de Lucas do Rio Verde, MT, para excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública Estadual.

No mais, persiste a sentença, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022